Tribunal: STF
Processo: ARE 1599203
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII E LXXVII , DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL TIDA POR VIOLADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo no art. 121, § 3º e 102, III, a, da Constituição da República, contra acórdão que assentou:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA PROJETADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Ne 602.527 QO-RS. TEMA 239. TESE FIXADA PELO STF. SÚMULA 438 DO STJ. A extinção da punibilidade com base na pena virtual, projetada ou em perspectiva é tema pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que vedam sua adoção por ausência de amparo legal e por violação ao princípio da presunção de não-culpabilidade. Tese fixada pelo STF no julgamento do RE 602.527 QO-RG. Súmula 438 do STJ. A Lei 13.964/2019, no artigo 315, § 2B, do CPP, incluiu rol exemplificativo de ausência de fundamentação das decisões judiciais. Conforme o inciso VI do § 2B do art. 315 do CPP, não é permitido ao juiz deixar de aplicar precedente ou enunciado de súmula invocado pela parte sem explicitar a existência de distinção (distinguishing) no caso sob julgamento ou a superação do entendimento {overruling). Caso em que somente seria possível declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pelo crime de tortura (majorada) se, entre os marcos interruptivos, houvesse transcorrido o prazo prescricional previsto para a pena máxima abstratamente cominada aos delitos cometidos, com o acréscimo da maior majoração prevista em lei para o crime em comento - 1/3 - aplicação da teoria da pior hipótese) conforme dispõe expressamente o artigo 109, II, do CP. A prescrição da pretensão punitiva com base na pena abstratamente cominada ocorreu somente quanto aos delitos de formação de quadrilha e falsidade ideológica, devendo a ação penal prosseguir quanto ao delito de tortura imputado aos recorridos. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ” 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em decisão cuja ementa transcrevo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. ACLARATÓRIOS QUE NÃO MERECEM PROSPERAR; JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA NÃO OSTENTA QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619 DO CPP. CERTIFICACÃO DA DATA DA INTERPOSICÂO DO RECURSO MINISTERIAL. INSURGÊNCIA INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. TEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA QUESTÃO DA PRESCRIÇÃO PROJETADA. MATÉRIA JÁ APRECIADA. OS ACLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM Á REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTÁ CORTE EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, quanto ao mérito, aponta violação ao artigo 5°, LVII e LXXVIII,  da Constituição da República. 
Sustenta, em síntese, que “os acórdãos ora recorridos contrariaram os dispositivos acima indicados ao dar provimento ao recurso ministerial e rejeitar os aclaratórios defensivos”. 
Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente Agravo.
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Verifica-se que o art.5°, LVII e LXXVIII, da Constituição da República, tido por violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. 
Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992, destaquei)

A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
 
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
 
Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
II – Agravo regimental improvido.”

Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente